Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712993-36.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON CARDOZO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANDERSON CARDOZO DE OLIVEIRA. Por meio da petição de ID 47853979, o apelante noticia a realização de acordo extrajudicial, afirmando ter quitado o débito que mantinha com o banco apelado, sem que houvesse, ainda, minuta do referido acordo. Requer, assim, a homologação do acordo firmado, “mesmo sem minuta, para evitar custas finais processuais” (ID 47853979 – pág. 1) ou, alternativamente, a homologação da desistência do recurso. Decido. O pedido de homologação do acordo não merece prosperar, até mesmo porque não há como homologar avença cujo instrumento nem sequer foi juntado aos autos. Entretanto, o apelante também requer a desistência do recurso, faculdade que lhe é conferida pelo art. 998 do Código de Processo Civil, ainda que sem anuência do recorrido. A desistência do recurso é, nos termos da legislação processual civil, direito disponível. Ante o exposto, com base nos arts. 932, III, e 998, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência do recurso para que produza os efeitos legais, razão por que não conheço do recurso interposto. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Sobrevindo a preclusão quanto ao decidido, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora